Tribunal: STF
Processo: HC 191152
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Igor Rodrigues da Silva contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 588.453/SP (documento eletrônico 3).
    O impetrante alega, em síntese, que, “[no] caso em apreço, as decisões estão alicerçadas tão somente na quantidade de drogas e nada mais” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão da MEDIDA LIMINAR e, ao final, o DEFERIMENTO do presente pedido, com a definitiva concessão do WRIT, para o fim de que lhe seja concedida REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, que injustamente foi negada, expedindo-se, para tanto, os ofícios de praxe em seu favor, bem como, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, em veemente clamor de JUSTIÇA, caracterizando autoridade coatora a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 588.453/SP” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida, evidenciada na quantidade relevante de entorpecente apreendido - 8.935 gramas de maconha, uma porção de cocaína de 100 gramas e 7 porções menores da mesma substância (fl. 53) -, além de carregador e munições de armas de calibres diversos, de colete balístico, sete telefones celulares, além de quantia em dinheiro. 2. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 3).
    Vê-se, pois, que o Relator e os demais Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator